Tribunal: STF
Processo: RE 1320225
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais. No extraordinário, a recorrente aponta a violação do artigo 178 da Constituição Federal. Sustentando aplicável ao processo o previsto na Convenção de Montreal, articula com a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões apreciadas, não sendo transcritas as conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no art. 2º da Lei 9.099/95, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do art. 93 da Constituição Federal de 1988. Sem honorários, diante da intempestividade das contrarrazões, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. 
    Somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    Acresce ter o Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 636.331, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, Peno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de novembro de 2017, concluído que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais. Confiram com a ementa:
    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4.Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator